Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-75.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707025-75.2019.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANE SOARES FECK RECORRIDO: ALICE MARIA DE SOUSA DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, nos termos do art. 99, § 3o, do NCPC. Traga, pois, a parte recorrente, a referida declaração ou promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator